Tribunal: TJDFT
Processo: 0718639-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DOIS FILHOS MENORES. COTEJO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PROVA. CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. PENSIONAMENTO ADEQUADO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Deve ser observado que de acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não somente à subsistência do alimentado, mas também para assegurar as garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e do direito da personalidade.
2. No caso dos autos, são presumidas as necessidades com alimentação dos recorrentes e foram comprovados os gastos com educação e moradia. Entretanto, cotejada a necessidade dos menores com os fatos, as razões expendidas pelos alimentandos não são suficientes a fundamentar a majoração significativa dos alimentos provisórios na forma pretendida.
3. A fim de respaldar o devido processo legal, deve-se promover a completa instrução processual para melhor esclarecimento da possibilidade do alimentante frente à necessidade dos alimentandos.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso. Agravos internos prejudicados.